Tribunal: TJMT
Processo: 1048439-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048439-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NELSON ALVES BASILIO - CPF: 284.129.151-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Nelson Alves Basilio, preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do CTB. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz dos princípios da proporcionalidade e da necessidade da medida extrema, frente ao histórico criminal do paciente e às circunstâncias do novo delito.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam risco à ordem pública e insuficiência de medidas alternativas.

4. O paciente possui condenação definitiva por delito anterior e, meses antes, teve regressão de regime em razão de descumprimento das condições do regime aberto.

5. A nova conduta delitiva ocorreu durante o cumprimento de pena, demonstrando propensão à reiteração e desrespeito às determinações judiciais, nos termos do art. 310, § 5o, do CPP.

6. A gravidade concreta do fato, aliada ao histórico de descumprimento penal, afasta a tese de ausência de fundamentação idônea e reforça a legitimidade da segregação cautelar como única medida eficaz para a tutela da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A reincidência associada ao descumprimento de condições de regime prisional e à prática de novos crimes durante cumprimento de pena justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada quando
evidencia
, com base em dados concretos, a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP,
arts
. 310, § 5o, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 988.088/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Nelson Alves Basilio
, contra ato judicial emanado do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Inconformada, a Defensoria Pública impetrou a presente ordem sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, argumentando a impossibilidade de decretação da custódia cautelar com base exclusivamente na reincidência do paciente sem outros elementos hábeis.

Pugnou, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva com fixação de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista [id. 339500868], que entendeu presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente o risco de reiteração delitiva e a propensão ao descumprimento de determinações judiciais.

Prestadas as informações pela autoridade coatora [id. 340683885].

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.
Verbis
:

Síntese ministerial:

Habeas corpus. Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação (
arts
. 306 e 309 do CTB). Prisão preventiva decretada em audiência de custódia.
Alegação de ausência de fundamentação e violação ao princípio da proporcionalidade. Inocorrência. Decisão fundamentada em elementos concretos. Paciente reincidente, condenado definitivamente pela prática de estupro de vulnerável, com regressão cautelar recente por descumprimento das condições do regime aberto. Risco concreto de reiteração delitiva demonstrado. Propensão ao descumprimento de determinações judiciais evidenciada. Circunstâncias pessoais que revelam periculosidade social incompatível com a imposição de medidas cautelares diversas. Princípio da homogeneidade das medidas cautelares que não incide isoladamente. Necessidade de análise conjunta dos requisitos do art. 312 do CPP. Insuficiência de cautelares menos gravosas para acautelar a ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.
[id. 343365867]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do presente
habeas corpus
consiste em verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva configura constrangimento ilegal decorrente de alegada ausência de fundamentação idônea, violação ao princípio da proporcionalidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta da decisão que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 306 [embriaguez ao volante] e 309 [direção de veículo automotor sem habilitação], ambos do CTB.

Segundo os elementos informativos, o paciente perdeu o controle do veículo que conduzia e colidiu contra um poste de iluminação pública, apresentando sinais evidentes de embriaguez, confirmados por teste de etilômetro que aferiu concentração de 0,78 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Ademais, verificou-se que o paciente não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que o licenciamento do veículo estava irregular.

Realizada a audiência de custódia, após homologar o auto de prisão em flagrante, o Juízo converteu a prisão em preventiva, fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública.

Destacou, ainda, que a prática de novos delitos durante o cumprimento de pena revela risco concreto de reiteração delitiva e propensão ao descumprimento de determinações judiciais.

Pois bem.

Consigno que não merece prosperar a primeira tese defensiva, de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, sob a alegação de que a autoridade coatora teria se valido exclusivamente da condenação anterior do paciente, sem análise proporcional dos delitos pelos quais o flagrante foi realizado.

Para melhor elucidação, colho da decisão objurgada [id. 339478875, pp.53/56]:

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela.

[...]

Percebe-se que o custodiado não apenas cometeu crimes de trânsito, mas também causou danos à empresa concessionária de energia e aos cidadãos que residem na vizinhança do local em que está instalado o poste de iluminação atingido pelo implicado.

Ainda, que além de não possuir carteira de habilitação e estar dirigindo embriagado, o increpado ainda estava com a documentação do veículo em atraso.

Importa anotar que o implicado é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0001776-04.2014.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca, pela prática do delito de estupro de vulnerável.
Tendo em setembro/2025 sido regredido cautelarmente e preso em razão do descumprimento das medidas atinentes ao regime em que se encontra submetido.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Cumpre ainda destacar que o § 5o, do art. 310 do CPP recomenda a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva em casos de possível: i) reiteração delitiva;
ii
) conduta delitiva cometida com violência ou grave ameaça;
iii
) prévia liberação em audiência de custódia, sem decisão meritória final;
iv
) prática de crime na pendência de inquérito ou ação penal; v) risco de fuga; vi) perturbação do trâmite de inquéritos ou ações penais.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão
flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) NELSON ALVES BASILIO.

Analisando detidamente a decisão dos autos, verifico que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a necessidade da custódia preventiva, apontando circunstâncias concretas que demonstram o risco efetivo à
ordem pública
caso o paciente permaneça em liberdade.

Veja, portanto, não se tratar de mera invocação genérica da reincidência como fundamento da prisão preventiva, mas da presença de um quadro fático particularmente grave que evidencia a periculosidade social do paciente e a insuficiência de medidas cautelares diversas para acautelar a ordem pública.

Com efeito, o paciente ostenta condenação definitiva pela prática de crime anterior [estupro de vulnerável] e, a natureza do crime anteriormente praticado revela um perfil comportamental preocupante, caracterizado pela violação de valores fundamentais da convivência social.

Ademais, o Juízo ainda consignou que, em setembro de 2025, apenas três meses antes do flagrante ora em análise, o paciente foi regredido cautelarmente ao regime fechado em razão do descumprimento das condições atinentes ao regime aberto em que cumpria pena.

Esse fato é de crucial importância, pois demonstra que o paciente, mesmo após ter obtido progressão de regime em processo de execução penal, não logrou manter conduta compatível com a benesse que lhe fora concedida.

A prática dos novos delitos ocorreu durante o período de cumprimento de pena, o que configura falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal e revela a absoluta ineficácia das medidas até então impostas como forma de contenção da conduta delitiva do paciente.

A conjugação desses elementos demonstra, de forma inequívoca, que o paciente apresenta comportamento refratário ao cumprimento de determinações judiciais e propensão à reiteração delitiva.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do CPP.

Nessa toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a existência de condenações anteriores, aliada a outros elementos concretos que evidenciem o risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS NA FASE DE SENTENÇA, APÓS LARGA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

Ordem denegada.

[HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025]

Dessa forma, resta inteiramente superada qualquer alegação de ausência de fundamentação idônea ou de que a prisão preventiva teria sido decretada com base exclusivamente na reincidência. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram
o periculum
libertatis
.

Ademais, como já alinhavado alhures, inexiste desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar, sendo certo que o conjunto de circunstâncias pessoais do paciente impõe a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Portanto, afasto integralmente a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade.

Superadas as questões atinentes à fundamentação e à proporcionalidade, impõe-se examinar se, agora, persistem demonstrados os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, consoante dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A manutenção da segregação cautelar mostra-se absolutamente imprescindível para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, em informações [id. 340683885], a unidade jurisdicional apontada como coatora mencionou que não haveria fatos novos, de modo que o quadro fático permanece inalterado.

Nessa toada, os fundamentos que embasaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva ainda subsistem atuais e contemporâneos, notadamente porque o paciente encontrava-se em pleno descumprimento das condições do regime de cumprimento de pena, e a prática de novos delitos reforça a contemporaneidade e a atualidade dos elementos que justificam a custódia cautelar.

Diante de todo o exposto, forçoso concluir pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional em apreço.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. A decisão impugnada afastou integralmente a alegação de ausência de fundamentação idônea, e a manutenção da custódia revela-se medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO
e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se integralmente a prisão preventiva do paciente
NELSON ALVES BASILIO
, pelos fundamentos expendidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026